Tribunal: TJMT
Processo: 0012468-23.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012468-23.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA EM PARTE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ENTRE AUTARQUIA MUNICIPAL E MUNICÍPIO INSTITUIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA DO CRÉDITO. FORMA DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO SAMAE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária, com recurso principal interposto pelo Município de Tangará da Serra e recurso adesivo interposto pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, contra sentença proferida em ação de cobrança. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município ao pagamento das faturas de água e esgoto de julho/2010 a janeiro/2013, reconheceu a prescrição quanto aos débitos anteriores, aplicou correção pelo IPCA-E e juros da poupança, isentou o Município das custas e fixou honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da existência e liquidez do débito cobrado; (ii) estabelecer se a cobrança deveria seguir o rito da execução fiscal em razão da legislação municipal; (iii) determinar a necessidade de perícia contábil para apuração do valor devido; e (iv) aferir o prazo prescricional aplicável e a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência do débito é comprovada por múltiplos elementos, incluindo notificação extrajudicial, ausência de negativa específica em contestação e reconhecimento administrativo do débito, o que satisfaz o ônus probatório do SAMAE.

4. A cobrança por ação de conhecimento é válida, pois a inscrição em dívida ativa e a via executiva são faculdades do credor, mesmo no caso de créditos não tributários de autarquia municipal.

5. A perícia contábil é desnecessária neste momento, já que a sentença é ilíquida e os valores poderão ser apurados na fase de liquidação por simples cálculo, conforme o art. 509, § 2o, do CPC.

6. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no Decreto no 20.910/32, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito possua natureza de preço público.

7. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é indevida, pois o proveito econômico é mensurável, devendo ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC, após a liquidação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo do SAMAE parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

Tese de julgamento:

1. A existência de débito por consumo de água e esgoto pode ser comprovada por início de prova material corroborada por condutas processuais que revelem reconhecimento da dívida.

2. A cobrança judicial de créditos não tributários por autarquia municipal contra o ente instituidor pode ser feita por ação de conhecimento, sem obrigatoriedade de inscrição em dívida ativa ou execução fiscal.

3. A liquidação de sentença ilíquida por simples cálculo dispensa a realização de perícia contábil na fase de conhecimento.

4. O prazo prescricional para cobrança judicial de autarquia contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32, ainda que o crédito seja de natureza não tributária.

5. Quando o proveito econômico da demanda for mensurável, é vedada a fixação equitativa de honorários advocatícios, devendo ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3o, 4o, II e 8o, e 509, § 2o; Decreto no 20.910/32; Lei no 4.320/64, art. 39, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.03.2010; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 10.05.2019 (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e pelo SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da
Ação de Cobrança no 0012468-23.2015.8.11.0055.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município de Tangará da Serra ao pagamento das faturas de consumo de água e esgoto referentes ao período de julho de 2010 a janeiro de 2013, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança a partir da citação. Reconheceu, ainda, a prescrição da pretensão relativa aos débitos anteriores a julho de 2010. Por fim, isentou o Município do pagamento das custas processuais e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por equidade (art. 85, § 8o, CPC), determinando a remessa necessária.

Em suas razões recursais, o Município de Tangará da Serra sustenta: (i) a ausência de prova individualizada do consumo, o que tornaria o débito ilíquido e incerto, pois o SAMAE teria apresentado apenas extratos unilaterais de sistema, sem juntar as faturas individualizadas que comprovariam o consumo efetivo de cada unidade; (ii) a irregularidade do procedimento de cobrança, pois, segundo a Lei Municipal no 3.739/2012, o crédito deveria ser inscrito em Dívida Ativa Não Tributária e cobrado via execução fiscal; (iii) a necessidade de perícia contábil, dada a complexidade da apuração do valor devido ao longo de anos; e (iv) subsidiariamente, a aplicação de índices de correção e juros específicos da Fazenda Pública, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp 1.495.146-MG.

Por sua vez, o SAMAE, em seu recurso adesivo, pleiteia: (i) o afastamento da prescrição quinquenal, sustentando a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no Código Civil (art. 205), em razão da natureza jurídica de preço público (não tributária) da contraprestação por serviços de água e esgoto, conforme pacificado pelo STF e pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.117.903/RS); e (ii) a reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, argumentando pela impossibilidade de fixação por equidade quando o proveito econômico é mensurável, devendo ser aplicada a regra do art. 85, § 3o, do CPC, conforme entendimento do STJ no recurso repetitivo REsp 1.746.072/PR.

Apesar de devidamente intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível, principal e adesivo, interpostos respectivamente pelo Município de Tangará da Serra e pelo SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por este em face daquele.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e da remessa necessária.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Da alegada ausência de prova do consumo e iliquidez do débito

O Município apelante alega que o SAMAE não teria cumprido seu ônus probatório, pois apresentou apenas extratos unilaterais de sistema, sem juntar as faturas individualizadas.

Contudo, da análise dos autos, constata-se que o juízo
a quo
formou seu convencimento acerca da existência do débito com base em diversos elementos, e não apenas nos extratos do sistema informatizado, destacando-se: (i) notificação extrajudicial enviada ao Município; (ii) a ausência de negativa específica do débito em contestação, tendo o Município questionado apenas o valor e não a existência da dívida; e (iii) o reconhecimento administrativo da dívida pelo próprio ente municipal.

Nesse contexto, aplica-se a orientação jurisprudencial no sentido de que, havendo início de prova material da existência do débito, corroborada pelo comportamento processual da parte devedora, que não nega a existência da obrigação, resta caracterizada a inadimplência.

Ademais, eventuais divergências quanto aos valores específicos de cada fatura poderão ser discutidas na fase de liquidação de sentença, conforme previsto no art. 509, § 2o, do CPC, não havendo que se falar em improcedência do pedido por suposta iliquidez.

Assim, não merecem acolhimento as razões recursais do Município quanto a este ponto.

Da suposta irregularidade do procedimento de cobrança

Argumenta o Município que a cobrança deveria observar o rito estabelecido na Lei Municipal no 3.739/2012, com inscrição do crédito em Dívida Ativa Não Tributária e posterior execução fiscal.

Tal alegação não prospera. Embora seja possível a inscrição de créditos não tributários em dívida ativa, conforme previsto no art. 39, § 2o, da Lei no 4.320/64, trata-se de faculdade da Administração Pública, não havendo óbice legal à cobrança por meio de ação de conhecimento, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os créditos das empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos de água e esgoto possuem natureza jurídica de preço público, sujeitos ao regime de direito privado. Por analogia, o mesmo entendimento se aplica às autarquias municipais prestadoras desses serviços, como é o caso do SAMAE.

Portanto, sendo crédito de natureza não tributária, a inscrição em dívida ativa e a utilização da via da execução fiscal constituem mera faculdade do credor, que pode optar pela via ordinária para cobrança, como ocorreu no caso em análise.

Da alegada necessidade de perícia contábil

Sustenta o Município a necessidade de realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos, dada a complexidade da questão.

Contudo, a sentença é ilíquida, tendo condenado o Município ao pagamento das faturas vencidas e não pagas no período não prescrito (julho/2010 a janeiro/2013). A liquidação será realizada posteriormente, mediante apresentação de planilha detalhada, momento em que o devedor poderá impugnar especificamente cada valor, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.

Considerando que a liquidação por simples cálculo aritmético é adequada para o caso, não se justifica a anulação da sentença para realização de perícia neste momento processual, podendo eventuais divergências ser resolvidas na fase de liquidação.

Dos índices de correção monetária e juros (pedido subsidiário)

Quanto aos índices de correção monetária e juros, verifico que a sentença já determinou a aplicação do IPCA-E para correção monetária e juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral).

Portanto, neste ponto, o recurso do Município não merece provimento, pois a sentença já adotou os índices aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

DA APELAÇÃO ADESIVA DO SAMAE

Do prazo prescricional aplicável

O SAMAE sustenta que deveria ser aplicado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em detrimento do prazo quinquenal do Decreto no 20.910/32, considerando a natureza jurídica de preço público (não tributária) da contraprestação por serviços de água e esgoto.

Com efeito, o STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.117.903/RS), no sentido de que a contraprestação cobrada por concessionárias de serviços públicos de água e esgoto possui natureza jurídica de preço público (tarifa), submetendo-se ao regime de direito privado.

Entretanto, a questão ora analisada possui uma peculiaridade: o SAMAE, autarquia municipal, está cobrando valores do próprio ente instituidor (Município de Tangará da Serra). Neste caso, embora a natureza do crédito seja de preço público, o fato de o devedor ser a Fazenda Pública atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal.

O Decreto no 20.910/32 institui regra específica de prescrição quinquenal para as dívidas passivas da Fazenda Pública. Tal norma, por seu caráter especial, prevalece sobre a regra geral do Código Civil, independentemente da natureza do crédito cobrado.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que em diversas oportunidades já se manifestou no sentido de que, nas ações de cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece o prazo prescricional quinquenal, mesmo em se tratando de dívidas de natureza não tributária.

Portanto, correta a sentença ao aplicar o prazo prescricional quinquenal, declarando prescritos os débitos anteriores a julho de 2010, considerando que a ação foi ajuizada em 31/07/2015.

Dos honorários advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios, o SAMAE insurge-se contra a fixação por equidade (R$ 5.000,00), defendendo a aplicação obrigatória dos percentuais escalonados do art. 85, § 3o, do CPC.

Assiste razão ao recorrente neste ponto.

O STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.746.072/PR, Tema 1.076), fixou a seguinte tese:
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem determinados, hipóteses em que se aplica a regra do art. 85, § 2o ou § 3o, do CPC/2015”.

No caso em tela, embora a sentença seja ilíquida, o proveito econômico é perfeitamente mensurável, consistindo no valor das faturas não prescritas (julho/2010 a janeiro/2013), o que afasta a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC.

Ademais, o § 4o, II, do mesmo artigo prevê expressamente que, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados após a liquidação da sentença, observando-se os percentuais previstos nos incisos I a V do § 3o.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC, após a liquidação da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em reexame necessário e no julgamento do recurso de apelação do Município de Tangará da Serra,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença quanto à procedência parcial do pedido, à aplicação do prazo prescricional quinquenal e aos índices de correção monetária e juros.

Em relação ao recurso adesivo do SAMAE,
dou-lhe parcial provimento
apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC, após a liquidação da sentença, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025